Tribunal: CARF
Processo: 10480.900047/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.900047/2010-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.520 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Sendo reconhecido, via diligência, que o contribuinte recolheu DARF em valor
a maior do que o tributo devido no período, este valor deve ser considerado na
declaração de compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de declaração de compensação
transmitido pelo contribuinte Pernod Ricard Brasil Industria e Comércio Ltda., ora Recorrente,
através do qual pretendia quitar débitos próprios com crédito decorrente pagamento indevido ou
a maior do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ, código 2362, relativo ao período de
apuração 30/11/2002, com arrecadação em 31/12/2002, no valor de R$765.030,66.
Como se depreende do despacho decisório de fls. 7, o direito creditório não foi
reconhecido na integralidade, uma vez que “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900047/2010-53
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.520 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900047/2010-53

relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando
saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”. Reconheceu-se apenas o valor de R$453.299,46
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ do Recife (PE), o
seguinte:
- tempestividade da manifestação de inconformidade e que a análise do processo seja
realizada em conjunto com o PER/DCOMP no 37429.96949.310106.1.3.04-3180;
- que fez um recolhimento no valor de R$ 1.450.305,43 e posteriormente efetuou
recolhimento complementar no valor de R$ 311.731,10 em 11/02/2003, conforme
documentos anexos;
- sendo assim dispõe de saldo a compensar no montante de R$ 765.030,66, como
pleiteou nos dois PER/DCOMP, o qual corresponde ao total recolhido (1.450.305,43 +
311.731,20) menos o valor do IRPJ devido na DIPJ R$ 997.005,97, demonstra à fl. 16;
- em razão da não consideração do DARF complementar ocorreu erro de processamento
e apuração das informações pela fiscalização, resultando em saldo de crédito
insuficiente;
- requer seja reconhecido integralmente o direito creditório e homologadas suas
compensações.
Todavia, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do
contribuinte. Eis a ementa do acórdão:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do Delegado da
Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever deste identificar
perfeitamente os créditos que pretende sejam reconhecidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA EM PARTE.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi parcialmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ao ser intimado da referida decisão, o contribuinte, em sede preliminar, aduz pela
nulidade do acórdão proferido pela DRJ no Recife (PE). No mérito, repisa, em síntese, os
argumentos e fundamentos apresentados no apelo inicial, pugnando pelo reconhecimento do
direito creditório no valor de R$ 765.030,60, indicado na declaração de compensação.
Remetido os autos ao CARF, em um primeiro momento, a relatoria do feito coube
ao ex-conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, que, nos termos da Resolução de no 1302-000.349,
entendia pela improcedência do Recurso Voluntário. Contudo, o relator originário foi vencido no
colegiado, que entendeu por bem converter o julgamento em diligência, para que a Unidade
Origem consultasse “os sistemas de processamento de dados da Receita Federal e informe se o
DARF (fl. 38), no valor original de R$ 311.731,20 (principal), data de arrecadação 11/02/2003,
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.520 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900047/2010-53

se encontra ou não alocado para quitação de algum débito da interessada, fazendo acostar aos
autos os documentos comprobatórios”.
Como determinado por este colegiado, a diligência foi realizada e, nos termos da
Informação Fiscal de fls. 144, a fiscalização demonstrou que “Da leitura do extrato e do
comprovante de alocação verificamos que o pagamento não foi utilizado para alocação a
nenhum outro débito da empresa, encontrando-se integralmente disponível.”.
O contribuinte se manifestou às fls 153 dos autos, pugnando, mais uma vez, pelo
reconhecimento do seu direito.
Com o retorno dos autos ao CARF e sendo constatado que o relator originário não
compõe mais nenhum colegiado desta 1a Seção de Julgamento, os autos foram distribuídos a este
relator para prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
A tempestividade do apelo e os seus pressupostos de admissibilidade já foram
analisados, quando da emissão da Resolução no 1302-000.349, exarada no dia 23/11/2014. Desta
forma, o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado no relatório alhures, no despacho decisório exarado
reconheceu-se o valor de R$453.299,46, ante o valor de R$765.030,66 solicitado no pedido de
compensação.
Desde o apelo inicial, o Recorrente alega que “a apresentação da DIPJ
retificadora para o período, apurou-se que o saldo devedor do tributo seria de apenas R$
997.005,91, tendo, portanto, a empresa o direito de pleitear a compensação de R$ 765.030,66
pagos a maior (resultante da diferença dos valores recolhidos, isto é, R$ 1.450.305,43 mais
R$311.731,20 menos o valor apurado na DIPJ, R$997.005,97)”.
Neste sentido, a parcela não reconhecida seria o DARF no valor de R$311.731,20,
que, em que pese não ter sido indicado no pedido de compensação pelo contribuinte, comporia a
totalidade do direito creditório pleiteado no PerDcomp.
Justamente por conta deste valor - R$311.731,20 – é que, em um primeiro
momento, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência. Como constou do
relatório, requereu-se, da Unidade de Origem, a informação acerca do recolhimento feito pelo
contribuinte e, em especial, se o valor “se encontra ou não alocado para quitação de algum
débito da interessada”.
E, na diligência realizada, a DRF deixou claro que “da leitura do extrato e do
comprovante de alocação verificamos que o pagamento não foi utilizado para alocação a
nenhum outro débito da empresa, encontrando-se integralmente disponível.”
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.520 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900047/2010-53

Portanto, deve ser reconhecido o valor recolhido indevidamente, como indébito
passível de ser indicado no pedido de compensação apresentado pelo contribuinte.
Importante ressaltar, neste ponto, que, ao reconhecer o valor de R$311.731,20
como indébito, não se está alterando o direito creditório apontado no pedido de compensação. É
que, no pedido de restituição/compensação do indébito, consta o valor de R$ 765.030,66. Assim,
fica patente o erro no preenchimento do PerDcomp, erro este, todavia, que não pode limitar o
direito do contribuinte.
Neste sentido, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para,
reformando o acórdão recorrido, reconhecer o direito creditório no valor total de R$765.030,66,
homologando-se, por consequência, a compensação até o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital